Tribunal: TJDFT
Processo: 0011908-63.2015.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0011908-63.2015.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROBERTO OZU, SADY LUIZ DENICOL EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O roberto ozu e sady luiz denicol opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 24512678. Neste contexto, dê-se vista ao Embargado BANCO DO BRASIL S.A., nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília-DF, 14 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator